Tribunal: TJSP
Processo: 2114342-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Pretensão à exibição de contratos – Sistema atual que não prevê a possibilidade de exibição de documento como objeto principal de ação autônoma – Exibição somente passível de ser deduzida em caráter incidental ou em sede de tutela cautelar antecedente, o que não é o caso – Carência de ação (falta de interesse processual, ante a

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Pretensão à exibição de contratos – Sistema atual que não prevê a possibilidade de exibição de documento como objeto principal de ação autônoma – Exibição somente passível de ser deduzida em caráter incidental ou em sede de tutela cautelar antecedente, o que não é o caso – Carência de ação (falta de interesse processual, ante a inadequação da via) – Extinção de ofício – Recurso prejudicado, revogado efeito suspensivo.